Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-51.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000179-51.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANA FELICIA DA MATA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº. 421 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS SOMENTE AO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PROVIDO EM PARTE.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando o ente condenado é o mesmo a qual ela pertença, ex vi da súmula 421 do STJ.

Porém, os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atua contra Ente Federativo diverso do qual ela pertence, como no caso em que o Município de Brumado, que também figura no polo passivo da demanda.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8000179-51.2018.8.05.0032, sendo
Apelantes -
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados - o Estado da Bahia e o Município de Brumado.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime
, em dar provimento em parte ao recurso de Apelação, reformando em parte a sentença, apenas para arbitrar os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo Município de Brumado e revertido ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mantendo a sentença em seus demais capítulos, por estes e seus próprios fundamentos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .